Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. DEVERES DO CONDÔMINO E OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPESAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais que julgou procedente o pedido inicial. 1.1. Em seu recurso, o requerido suscita preliminar de julgamento ultra petita e de coisa julgada. No mérito, alega ser inexigível os débitos vencidos no período em que terceiro encontrava-se na posse do imóvel.
2. Afastada a preliminar de julgamento ultra petita. 2.1. À luz do princípio da congruência, para ser qualificada como ultra petita a sentença deve estar em desconformidade com a quantidade ou proporção do pedido e condenar o réu além do que fora demandado, o que não se verifica no presente caso. 2.2. Na hipótese, embora a sentença tenha registrado no valor da condenação quantia diversa do montante inicialmente declinado na petição de ingresso, a referida diferença decorreu da atualização do débito, conforme última planilha juntada pela parte ao atender determinação de emenda, sem incluir as parcelas indicadas pelo apelante como prescritas.
3. Afastada a preliminar de coisa julgada. 3.1. O requerido alega que parcela do débito já havia sido cobrada em processo diverso, no qual fora reconhecida a obrigação de terceiro pelo pagamento. 3.2. Contudo, o reconhecimento em ação anterior da obrigação do possuidor do imóvel, na qualidade de condômino e promitente comprador do bem quanto ao pagamento das taxas condominiais, não constitui coisa julgada, tampouco obsta o condomínio de buscar a quitação das referidas cotas, ainda em aberto, do proprietário legal do imóvel, sobretudo por constituir obrigação propter rem e diante da rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 3.3. Outrossim, a teor do que preceitua o art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”, de modo que a preliminiar de coisa julgada deve ser regeitada, ante a ausência de identidade de partes.
4. O requerido entende ser inexigível o débito condominial vencido no período em que o imóvel estava na posse e ocupado por terceiro, adquirente do bem. 4.1. Cabe ressaltar, contudo, que as taxas condominiais possuem natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de obrigação pessoal, de modo que o contrato de promessa de compra e venda formalizado entre o requerido e terceiro, não pode ser oponível ao condomínio edilício requerente. 4.2. No caso, o requerido não nega ser proprietário do imóvel, tampouco comprovou a quitação das cotas em aberto, devendo responder pelo pagamento das taxas condominiais em razão de ostentar a condição de proprietário da coisa.
5. Apelação improvida.